Tribunal: CARF
Processo: 15455.000416/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.000416/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.389 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
JOSÉ ANTONIO DE MELO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
POR
BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação dos
dispêndios relativos a cada beneficiário do plano de saúde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.000416/2009-01
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.389 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15455.000416/2009-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 52 e ss.) que considerou, por
maioria de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
1. Trata-se de Notificação de Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, decorrente
do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) efetuado com base
nos arts. 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (RIR/99), na qual foi apurado um Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar,
no valor de R$ 3.068,38, acrescido de multa de ofício e de juros de mora, totalizando
um crédito tributário de R$ 6.148,41.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento em foco, foi
glosado o valor de R$ 11.157,74, considerado indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme indicação dos profissionais, valores e justificativas abaixo:
DEISE FERREIRA DA SILVA – CPF 922.211.227-04 – R$ 10.000,00 – Falta de
identificação do beneficiário do serviço prestado;
MINISTÉRIO DA SAÚDE - CNPJ 00.394.544/0192-85 – R$ 1.157,74 – Sem
comprovação.
3. Cientificado, em 28/07/2009 (fls. 49), o contribuinte apresentou em 07/08/2009 a
impugnação de fls. 2/4, na qual solicita o cancelamento do débito fiscal reclamado,
alegando, em síntese, que
a. está apresentando mais uma vez os comprovantes das despesas médicas efetuadas,
mencionadas na glosa do fisco;
b. a primeira apresentação tempestiva foi quando intimado, em junho de 2009,
conforme comprova a xerox do Termo de Intimação, com a devida aposição do carimbo
pelo CAC-Campo Grande;
c. a segunda apresentação se faz, neste ato, em anexo, desta vez devidamente assinalado
com lápis marcador em amarelo;
i. cópias dos recibos expedidos pela Dra. Deise Ferreira da Silva – CPF 922.211.227-04
com valores na ordem de R$ 10.000,00;
ii. Cópia da Fonte Pagadora Ministério da Saúde – CNPJ no 00.394.544/0192-85, onde
consta em Informações Complementares – Despesas Médico-odonto-hospitalares,
referente ao pagamento a título de Seguro Saúde do Ministério da Saúde – GEAP, na
ordem de R$ 1.157,74.
4. A Dicat/Derat/RJ informou, às fls. 51, sobre a tempestividade da impugnação
apresentada, encaminhando os autos para julgamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Devem ser mantidas as glosas das deduções de despesas médicas que não
tiverem sido comprovadas em consonância com as exigências legais.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.389 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15455.000416/2009-01

Ciente do acórdão da DRJ em 13/06/2013 (e-fl. 57), o(a) contribuinte, em
25/06/2013 (e-fl. 60), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas de plano de saúde estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso (e-
fl. 61).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Remanesce na Lide o embate referente a glosa da despesa médica relativa ao
Seguro Saúde do Ministério da Saúde – GEAP, no valor de R$ 1.157,74.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
A nova prova colacionada (e-fls. 61), embora o seja apenas em sede de recurso
voluntário deve, na espécie, ser conhecida com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.389 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15455.000416/2009-01

declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E no mesmo diapasão, não deve ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Diante desta explanação, verifica-se que o valor em debate, de R$1.157,74, consta
como “Despesas médico-odonto-hospitalares” no Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte do ano-calendário 2006 (e-fl.11), e na Declaração de
21/06/2013. Esta declaração aponta que o contribuinte tinha como dependente a Sra. Fátima
Maria Grossi Ferreira, mas não discrimina os valores por beneficiário, como foi solicitado ao
contribuinte, mediante o Termo de Intimação Fiscal Termo de Intimação Fiscal no
2007/607365656641077 (fls. 18)
Dessa forma, há que se concordar com a Decisão guerreada pela manutenção da
glosa em debate, cf. pode ser depreendido do seguinte excerto da mesma, abaixo exposto, ora
tomado como razões de decidir:
...
9... conforme o mesmo foi instado a comprovar pelo Termo de Intimação Fiscal no
2007/607365656641077 (fls. 18).
10. No que diz respeito à cópia do comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção
na Fonte de Imposto de Renda na Fonte – ano-calendário 2006, emitido pela Fonte
Pagadora MINISTÉRIO DA SAÚDE – CNPJ no 00.394.544/0192-85 (fls. 11), que o
impugnante alega comprovar as despesas com o Seguro Saúde do Ministério da Saúde –
GEAP, no valor de R$ 1.157,74, verifica-se que tal comprovante não indica o
beneficiário do plano de saúde em foco, uma vez que não discrimina os valores por
beneficiário, como foi solicitado ao contribuinte, mediante o Termo de Intimação Fiscal
acima aludido.
11. Portanto, em mais esta oportunidade, o contribuinte não logrou comprovar o(s)
beneficiário(s) do plano de saúde, mediante alguma documentação complementar
(declaração/demonstrativo do plano de saúde/contrato, etc), requisito imprescindível
para aferição do direito à dedução do imposto devido, pleiteada com despesas médicas,
considerando que nem sempre quem paga pelo serviço é o próprio beneficiário do
serviço prestado, principalmente, no caso dos planos de saúde, que, atualmente,
comportam, além de dependentes, os agregados, entre outros.
...
Ressalte-se: a declaração da GEAP de 21/07/2013 (e-fl. 61) aponta que o
contribuinte tinha como dependente a Sra. Fátima Maria Grossi Ferreira, mas não discrimina os
valores por beneficiário, como foi solicitado ao contribuinte em Termo de Intimação Fiscal.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.389 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15455.000416/2009-01

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

.

Fl. 70
DF CARF MF
Original